Tribunal: CARF
Processo: 19515.722030/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO DEVIDO COM CRÉDITOS. PIS E COFINS. EQUIPARAÇÃO A COMPENSAÇÃO/PAGAMENTO.
Não existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de pagamentos parciais do PIS e COFINS, considerando que houve dedução dos tributos devidos com créditos não glosados, assim como a existência de débitos e créditos em lançamento realizado com base na premissa "insuficiência de recolhimento", o prazo de decadência será de 5 anos, a contar do fato gerador, com base no julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso repetitivo e Art. 150, §4.o, do CTN.
É de se equiparar, no regime não-cumulativo de PIS e COFINS, as deduções (compensações) de débitos e créditos no DACON à compensações e, por conseguinte, a pagamentos, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722030/2012-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.442 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDEPENDÊNCIA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO DÉBITO DEVIDO COM CRÉDITOS. PIS
E COFINS. EQUIPARAÇÃO A COMPENSAÇÃO/PAGAMENTO.
Não existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de
pagamentos parciais do PIS e COFINS, considerando que houve “dedução”
dos tributos devidos com créditos “não glosados”, assim como a existência de
débitos e créditos em lançamento realizado com base na premissa
"insuficiência de recolhimento", o prazo de decadência será de 5 anos, a contar
do fato gerador, com base no julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede
de recurso repetitivo e Art. 150, §4.o, do CTN.
É de se equiparar, no regime não-cumulativo de PIS e COFINS, as deduções
(“compensações”) de débitos e créditos no DACON à compensações e, por
conseguinte, a pagamentos, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722030/2012-41
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3201-003.776, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/09/2007
DECADÊNCIA.
Não havendo acusação ou qualquer evidência de fraude, assim como não
existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de pagamentos
parciais do Pis e da Cofins, assim como a existência de débitos e créditos, em
lançamento realizado com base na premissa "insuficiência de recolhimento",
o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador, com
base no julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso
repetitivo e Art. 150, §4.o, do CTN.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando omissão e contradição – afirmando que “cumpre referir a falta de
fundamentação do acórdão em relação à matéria, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da
CF, no art. 50 da Lei 9.784/99 e art. 31 da Lei 9.784/99, sob pena de decretação de nulidade”.

Em despacho às fls. 1330 a 1334, foi dado seguimento aos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional.

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

Apreciados os embargos, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, acolheu os embargos de declaração, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração
devem ser acolhidos. Fundamento no Art. 65 do Ricarf.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto a contagem do prazo decadencial e requerendo a aplicação do art.
173, inciso I, do CTN.

Em despacho às fls. 1374 a 1377, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional quanto à matéria “Equivalência, no regime não-cumulativo de
Pis e Cofins, entre compensações de débitos e créditos no Dacon, e pagamentos/recolhimentos, para
fins de cálculo da decadência do direito de lançamento de ofício”.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, em
síntese, que o inconformismo da recorrente não prospera, pois não se cogita qualquer presunção de
pagamento parcial, eis que já está testado, com fé pública nos autos, que o lançamento ocorreu por
insuficiência de recolhimento, ou sejam, em decorrência do pagamento parcial. O que, por
conseguinte, deve ser aplicado o decidido no REsp 973.733/RS.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que atendidos os requisitos previstos no
art. 67 do RICARF/2020.

Para melhor elucidar importante trazer:
a. Voto do acórdão embargado:
“[...]
O contribuinte, por sua vez, alegou as compensações escrituradas teriam
configurado o pagamento parcial que é exigido no entendimento
solidificado no julgamento do RESP 973.733/SC do STJ.
As compensações são incontroversas, como afirmado no Acórdão
recorrido, logo, os pagamentos parciais são, da mesma forma,
incontroversos.
É neste ponto que é possível verificar a ausência de fundamentação e
descrição, no acórdão embargado, a respeito da equivalência da
compensação ao pagamento.
Nos termos da legislação (Art. 156, §2.o do CTN) e da majoritária
jurisprudência pátria, assim como exposto em diversos precedentes deste
Conselho, compensações extinguem o crédito tributário e, portanto,
equivalem-se à pagamentos e, portanto, o requisito "pagamentos parciais",
com base no julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso
repetitivo, foi cumprido.
Este é o raciocínio utilizado para a aplicação do Art. 150, §4.o, do CTN no
acórdão embargado.
A declaração de voto que acompanhou o voto vencedor apontou que não
havia saldo a recolher, antes do lançamento, em todos os períodos, assim
como não houve acusação de fraude.
Em fls 17 dos autos encontramos a Ficha 15B da Dacon, assim como em
fls 31 encontramos a Ficha 25B, documentos que comprovam a
existência da compensação escritural, realizada também com créditos
não glosados:
[...]”
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

b. Voto do acórdão paradigma 3402-004.904:
“[...]
A Recorrente entende que pela sistemática não cumulativa do PIS e da
COFINS, eventuais créditos das contribuições podem ser compensados
com os respectivos débitos apurados, acarretando na situação em que há
apuração de créditos (decorrentes da não cumulatividade), sem saldo a
ser recolhido das contribuições ou em valores superiores aos débitos,
havendo o registro apenas dos créditos nos DACON. Nestes casos, a
fiscalização também realiza a homologação da apropriação dos referidos
créditos, que futuramente poderão ser usados para compensar os saldos
devidos.
Pois bem. Nota-se que no presente caso, a Recorrente declarou a
existência de créditos de PIS e COFINS do período, não havendo
qualquer recolhimento a ser efetuado por ausência de valor a ser pago
nestes períodos.
Assim, portanto, a afirmação da Recorrente no sentido de que haveria
pagamento antecipado no presente caso não se confirma. Desta forma,
correto o entendimento da decisão de primeira instância que aplicou na
hipótese o art. 173, I, do CTN.

O outro acórdão paradigma 3401-003.169 também tratou de dedução de
créditos das contribuições – o que concluiu pela aplicação do art. 173, inciso I, do CTN ao
presente caso.

Em vista de todo o exposto, sendo clara a divergência demonstrada para a
mesma discussão – qual seja, dispositivo a ser aplicado para a contagem do prazo decadencial, é
de se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Quanto ao mérito, considerando que no caso vertente, há créditos utilizados
que não foram glosados, a meu sentir, de fato serviriam para se extinguir o débito apurado –
sendo assim, entendo da mesma forma que o acórdão recorrido que equiparou a “compensação”
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

ao pagamento para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN ao adotar o decidido em REsp
973.733 em sede de repetitivo:
“Não havendo acusação ou qualquer evidência de fraude, assim como não
existindo nenhuma controvérsia nos autos sobre a existência de pagamentos
parciais do Pis e da Cofins, assim como a existência de débitos e créditos, em
lançamento realizado com base na premissa "insuficiência de recolhimento", o
prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a contar do fato gerador, com
base no julgamento do REsp 973.733 RS do STJ em sede de recurso repetitivo
e Art. 150, §4.o, do CTN.”

Recordo que, nos termos da jurisprudência atual, o termo inicial para a
contagem do prazo de decadência em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação será:
I -Em caso de dolo, fraude ou simulação: 1o dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN);
I - Nas demais situações:
a) se houve pagamento antecipado ou declaração de débito: data do fato
gerador (art. 150, § 4o, do CTN);
b) se não houve pagamento antecipado ou declaração de débito: 1o dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Vê-se, então, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no CARF,
pois os Conselheiros, por força do art. 62, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno RICARF, estão
vinculados ao que restou decidido no RESP 973.733.

O que, regra geral, para os casos “comuns”, a discussão acerca da contagem
para o prazo decadencial não poderia mais ser apreciada no CARF, pois os Conselheiros, por
força do art. 62, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno RICARF, estão vinculados ao que restou
decidido no RESP 973.733.

O que, por conseguinte, se o STJ decidiu que o pagamento antecipado ou
declaração de débito são relevantes para caracterizar o lançamento por homologação, a
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

princípio, seria importante discorrer se no presente caso ocorreu efetivamente o pagamento ou a
declaração do tributo em discussão.

Ressurgindo aos autos, vê-se que caso o crédito tivesse sido glosado, não
haveria a possibilidade de se considerar que houve de fato a extinção e liquidação do débito.
Nada obstante, não foi o que ocorreu. Houve constituição de créditos das contribuições pelo
regime não cumulativo, não glosados pela fiscalização, que foram utilizados para a compensação
escritural com o PIS e Cofins devido no período.

Nesses casos envolvendo “dedução” do PIS e Cofins devidos com o crédito
constituído, legítimos (que não foram glosados), entendo ser possível considerar tal evento como
equivalente a “compensação” de que trata o art. 156 do CTN, eis que a “dedução” não deixa de
também extinguir total ou parcialmente o débito devido apurado no período. O contribuinte,
primeiramente, realiza a apuração do PIS e Cofins devido e, posteriormente, mediante
constatação de créditos dessas contribuições, efetua a dedução (compensação) para se ter
efetivamente o PIS e a Cofins a recolher. Por se tratar de mesmo tributo e, considerando que o
registro dos créditos deve também ser considerado na Dacon, não seria necessário se proceder tal
dedução mediante instrumento formal de compensações. Por exemplo, DCOMP.

Vê-se que a extinção ou antecipação de pagamento considera a liquidação ou
“pagamento parcial” do débito devido. Qual seja, aquele apurado no período sem qualquer
dedução/compensação com créditos legítimos. Por isso, a equiparação de “dedução” e
“compensação” e equiparação entre “compensação” e “pagamento” – eis que todas as
modalidades dispostas no art. 156 do CTN extinguem o débito devido apurado.

Sendo assim, é de se equiparar, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, as
deduções (“compensações”) de débitos devidos e créditos no Dacon, a compensações e, por
conseguinte, a pagamentos, para fins de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.

Proveitoso ainda trazer, independentemente de não se tratar efetivamente de
“dedução” de créditos e débitos de PIS e Cofins, que nos casos de extinção de débito via
compensação e apresentação de DCOMP – se a declaração foi homologada, essa turma também
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.442 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722030/2012-41

considerou que ocorreu a extinção do débito, direcionando-se à aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do CTN. O que, assim, decidiu o acórdão 9303-004.986:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 14/02/1997 a 15/04/1997
DECADÊNCIA. PRAZO 05 (CINCO) ANOS. ARTIGO 150, § 4o CTN.
É de se aplicar para fins de contagem do prazo decadencial a regra
preceituada no art. 150, § 4o, do CTN, vez que a compensação extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, tal
como pagamento antecipado de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, que, de acordo com o art. 150, § 1o, do CTN extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.”

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital